Tribunal: TJES
Processo: 0000093-73.2016.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-73.2016.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHAMON MARQUES MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000093-73.2016.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHAMON MARQUES MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO FUNDADA NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/03. RECURSO VISANDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA INDEVIDAMENTE CONSIDERADA. ART. 62 DO CP. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR POSTERIOR À DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME. VIOLAÇÃO AO ART. 62 DO CP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000093-73.2016.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHAMON MARQUES MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RAMON MARQUES MELLO
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo
Juízo da Comarca de Santa Leopoldina
, que o condenou com fundamento no
art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03
, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para cumprimento da pena.

No bojo das razões recursais (documento 5492856), o apelante busca unicamente o afastamento da agravante da reincidência.

De plano, evidencia-se que a controvérsia recursal centra-se na dosimetria da pena, especialmente na segunda fase (valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal). Importa ressaltar que não há questionamento quanto à autoria e materialidade do delito.

As provas acerca da autoria e materialidade foram robustamente firmadas em sentença, como se observa pelos documentos como auto de apreensão (fls. 20) e auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 23), além das declarações testemunhais colhidas em instrução.

Examinando a dosimetria realizada, transcrevo trecho da sentença:

3.2 – Do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito praticado por Rhamon Marques Mello.

DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PESSOAIS (ART. 59 DO CP):

A culpabilidade do crime foi normal; o acusado é reincidente, mas deixo de interpretar em seus desfavor os antecedentes criminais a fim de evitar “bis in idem”, a conduta social do acusado não foi avaliada, razão pela qual a interpreto favorável ao réu; a personalidade também não foi avaliada, motivo que me leva a avaliá-la em favor do réu; os motivos e as circunstâncias não concorrem para a exasperação da pena; não há que se falar em comportamento da vítima, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública; consequências extrapenais não comprovadas Não há nos autos dados capazes de traduzir a capacidade econômica do réu,(artigo 60, do Código Penal).

Analisadas acima as circunstâncias judiciais e considerando a cominação prevista no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, nada justifica que a pena base se afaste do mínimo legal, assim, fixo a PENA-BASE em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Perfilho-me à corrente de que as circunstâncias atenuantes e agravantes não incidem sobre a pena de multa, razão pela qual a mantenho em 10 (dez) dias-multa.

O acusado confessou a prática do delito, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, mas deixo de proceder à redução, em razão da pena base já se encontrar no mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ. Milita em desfavor do réu a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente, baseado no princípio da razoabilidade, exaspero a pena retro em 06 (seis) meses, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão.

Inexistem causas especiais de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e 10 (dez) dias multas em PENA DEFINITIVA.

Ocorre que, à luz do art. 62 do CP, considera-se reincidente o agente que pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, seja no território nacional ou estrangeiro. No caso em tela, a condenação utilizada pelo juízo de primeira instância para fundamentar a reincidência (processo nº 0031563- 49.2016.8.08.0035) só transitou em julgado em 20/02/2019, ou seja, após a data da conduta analisada nesta ação (06/02/2016). Desse modo, foi configurada violação ao preceito contido no mencionado art. 62 do CP.

Assim, excluindo-se a agravante da reincidência e, considerando a impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão, em virtude da Súmula 231 do STJ, a pena deve ser redimensionada para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, altero o regime inicial de cumprimento para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP. Ainda, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consoante o art. 44 do CP: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, cujo valor será fixado pelo juízo das execuções.

Diante do exposto,
dou provimento à Apelação Criminal
, para, reformando a sentença recorrida, excluir a agravante da reincidência, redimensionar a pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando o regime inicial aberto e substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)